Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANALOGIA E INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN, ART. 9o DA LEF, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14, E ARTS. 835, §2o E 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUSPENSÃO MANTIDA.
1. Versa a questão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário (multa aplicada pelo PROCON-DF) em razão, tão-somente, do oferecimento de seguro-garantia pelo autuado.
2. “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa” (REsp 1.123.669, Tema 237).
3. A Lei de Execução Fiscal – LEF não prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à exigibilidade dos créditos fiscais. Apenas dispõe que o executado deve garantir a execução para possibilitar a oposição de embargos à execução (arts. 9o e 16). Garante-se, com a vigência da Lei no 13.043/2014, pelo depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia e nomeação de bens à penhora.
4. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal tributário tem seu regramento específico tratado pelo Código Tributário Nacional, no art. 151. O depósito do montante integral, em dinheiro, suspende o crédito tributário (art. 151, inciso II, CTN, e Súmula 112 do STJ). E pelo fato de o tema “crédito tributário” ser objeto de reserva de lei complementar (art. 146, III, “b”, CF/88), o art. 151, II, CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam válidas para sobrestar a exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ).
5. Não há regramento legal específico para disciplinar as hipóteses de suspensão do crédito fiscal não tributário. Diante da lacuna, a jurisprudência pátria, valendo-se da analogia, aplica a mesma lógica da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Estabeleceu-se uma relação entre a garantia do juízo e a atribuição de efeito suspensivo para os créditos fiscais. Ou seja, garantido o juízo, o magistrado poderá, a requerimento da parte, suspender a exigibilidade do crédito fiscal.
6. A partir de uma interpretação mais abrangente do inciso II do art. 151 do CTN (que é taxativo para o crédito tributário), c.c o art. 9o da LEF e arts. 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são intercambiáveis para o crédito fiscal não tributário, bastando ao devedor/executado garantir adequadamente a execução e requerer a suspensão. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. O agravado ofereceu seguro garantia, conforme faz prova a apólice juntada, no valor de cobertura em montante maior, superior em 30% ao valor do débito, em atendimento ao art. 835, §2o, do CPC. O PROCON-DF não se insurgiu contra o seguro oferecido, de modo que se mostra válido para garantir o eventual juízo da execução fiscal e suspender a exigibilidade do débito.
8. Agravo conhecido e não provido.